Tribunal: TJSP
Processo: 2109252-79.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STJ no RE 1.643.856-SP (Tema 976) – Fixação de competência – Demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público – Ação de reparação de danos – Adoção do critério pacificado pelo STJ – Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109252-79.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOSÉ NIVALDO DE MELO, são agravados SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA
S/A (MASSA FALIDA), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão do
julgamento na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido
e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL No 2109252-79.2015.8.26.0000.
Comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 1a VFP - Juiz Sílvio José Pinheiro dos
Santos.
Recorrente:
JOSÉ NIVALDO DE MELO.
Recorridos:
SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
VOTO No 29.187.1
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art.
1.030, II Julgamento do STJ no RE 1.643.856-SP (Tema
976) Fixação de competência Demandas cíveis com
pedidos ilíquidos contra massa falida em litisconsórcio
passivo com pessoa jurídica de direito público Ação de
reparação de danos Adoção do critério pacificado pelo
STJ Acórdão readequado.
Por v. acórdão de 27/10/2015, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao agravo de instrumento, manteve a decisão que declinou da
competência e determinou a redistribuição do processo à 18a Vara Cível Central
da Comarca da Capital.
Interpõe a parte agravante recurso especial para que seja
fixada a competência do juízo fazendário. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
1 Acordão fls. 233/236.
2 Recurso especial, fls. 242/268.
3 Fls. 293/294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto vencido do eminente Des. SOUZA NERY; votos
vencedores deste 2o Juiz e do Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, que reconsideraram
o v. acórdão e deram provimento ao agravo de instrumento para firmar a
competência da 1a VFP da Comarca de São José dos Campos. Fiquei com a
redação do acórdão.
Trata-se de revisão de agravo de instrumento, conforme o
disposto no art. 1.030, II, do CPC, em face de decisão proferida STJ no recurso
especial no 1.643.856-SP (Tema 976), que firmou a seguinte tese: A competência

para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa
falida, quando em litisconsórcio
passivo com pessoa jurídica de direito público,
é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento,
competente
para
julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de
organização
judiciária.
O acórdão recorrido dispôs que as ações indenizatórias

ajuizadas após a quebra devem ser processadas
e julgadas pelo juízo da
falência .
É o caso de adequar o julgado ao posicionamento firmado
pelo E. STJ para firmar a competência da 1a VFP da Comarca de São José dos
Campos para julgar a ação de reparação de danos aforada pelo agravante.
No mesmo sentido é a orientação desta C. Seção de Direito
Público:
ADEQUAÇÃO TEMA 976 do STJ Adequação (art. 1.040, II, do CPC).
Competência. Indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra
decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 18a
Vara Cível do Foro Central da Capital, onde se processa a ação da falência da
massa falida de Selecta Comércio e Indústria S/A. Decisão mantida por esta Eg.
6a Câmara de Direito Público. Fixada, porém, a Tese no 976 do C. STJ (DJ-e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.12.17): "A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos
ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de
conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo
as respectivas normas de organização judiciária". Tratando-se de ação
veiculando pedido ilíquido contra massa falida e a FESP em litisconsórcio, de
rigor a aplicação da referida tese. Precedentes. Retratação do julgado, para o fim
de fixar a competência da 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos
para processar e julgar o feito. Retratação do julgado, para dar provimento ao
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
2270242-44.2015.8.26.0000;
Relator: Evaristo dos Santos; 6a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 2a VFP; Data do Julgamento: 15/04/2019).
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS
COMPETÊNCIA
TEMA DE RECURSOS
REPETITIVOS No 976 DO STJ
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO Caso dos autos que trata de ação indenizatória ajuizada contra
a massa falida, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal por danos materiais e
morais decorrentes da reintegração de posse da comunidade 'Pinheirinho'
Competência para processar e julgar ação indenizatória envolvendo quantias
ilíquidas contra a massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoas
jurídicas de direito público, que é do juízo cível competente para julgar ações
contra a Fazenda Pública perante o qual foi proposta a ação de conhecimento e
não do juízo falimentar Adequação do v. Acórdão proferido por esta C.
Câmara ao entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp
no 1.643.856/SP pelo rito de Recursos Repetitivos (Tema no 976) Competência
do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos para processar
e julgar o feito
Precedentes desta C. Câmara
Recurso provido, com
determinação.
(Agravo
de
Instrumento
2240782-12.2015.8.26.0000;
Relator: Carlos von Adamek; 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 1a VFP; Data do Julgamento: 18/12/2018).
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO
ARTIGO 1.030, II, DO CPC Competência Ação com pedido ilíquido
contra massa falida Litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito
público Definição do tema pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.643.856/SP Competência do juízo cível no qual foi proposta a ação de
conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo
as respectivas normas de organização judiciária
Processamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória que fica mantido no juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos Revisão do julgado acolhida. (Agravo de
Instrumento 2106555-85.2015.8.26.0000; Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a VFP; Data do
Julgamento: 12/12/2018).
E o fato de se tratar de ação com pedido ilíquido não afasta a
competência do juízo fazendário de São José dos Campos, porque se
recomenda a reunião desde logo de todos os processos indenizatórios do caso
Pinheirinho ; afinal, os processos a que se refere o STJ no RE 1.643.856 acabarão
por ser liquidados, transformando-se em título judicial líquido.
À vista do exposto, contra o voto do relator sorteado, a
Turma reconsiderou o v. acórdão, diante do posicionamento firmado pelo STJ
no Tema 976, para adaptação do julgado nos moldes decididos no REsp no
1.643.856/SP, e dar provimento ao agravo de instrumento para firmar a
competência da 1a VFP da Comarca de São José dos Campos. Prejudicado o
REsp aqui interposto.
ACÓRDÃO READEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.011
Agravo de Instrumento no 2109252-79.2015.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: José Nivaldo de Melo
Agravados: Selecta Comercio e Industria S/A (Massa Falida), Município de São
José dos Campos e Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de juízo de retratação relativo ao julgamento de agravo
de instrumento interposto nos autos de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por JOSÉ NIVALDO DE MELO contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, o MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e a MASSA
FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
S/A, em face de r. decisão
proferida pelo MM. Juízo de 1o grau da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São José dos Campos, que declinou da competência, determinando a
redistribuição do feito à 18a Vara Cível do Foro Central da Capital,4 por onde se
processa a ação de falência da coagravada MASSA FALIDA DE SELECTA
COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
S/A.
A C. 12a Câmara de Direito Público, por unanimidade, negou
provimento ao agravo, nos termos que estampam a ementa a seguir
reproduzida:
Agravo de instrumento
ação de indenização
por danos materiais
e morais decisão que declinou da competência
e determinou
a
remessa dos autos ao Juízo onde se processa a ação de falência
de Massa Falida que integra o pólo passivo admissibilidade

observância
da “vis attractiva” do juízo universal falimentar
aplicação do art. 7o, §2o, do Decreto-Lei no 7.661/45, posto
que a falência da coagravada
foi decretada na vigência da
legislação anterior decisão mantida .
4 Fls. 18-19 decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso improvido
. 5
Após a interposição de recurso especial pela autora,6 devidamente
respondido pela MASSA FALIDA ,7 o I. Des. EVARISTO DOS SANTOS, Presidente da
Seção de Direito Público, com supedâneo no inciso IV do artigo 108 e caput do
artigo 109 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, remeteu os autos
para esta C. 12a Câmara de Direito Público para que a matéria versada no
julgamento do agravo fosse reapreciada, nos termos do artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil, tendo em vista o teor do julgamento de mérito do
REsp no 1.643.856/SP, Tema no 976 do regime de recursos repetitivos, pelo A.
Superior Tribunal de Justiça, DJe 19.12.2017,8 do qual se extrai a seguinte tese:
A competência para processar e julgar demandas cíveis com
pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio
passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no
qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar
ações contra a Fazenda Pública, de acordo com as respectivas
normas de organização judiciária.
É O RELATÓRIO.
Deve ser mantido o entendimento original esposado por esta C.
Turma julgadora, no sentido de que o Juízo Universal da Falência atrai e atinge
a ação de indenização em curso, diante do não enquadramento dentre as
exceções previstas no § 3o do artigo 7o do Decreto-lei no 7.661/45, revelando-se
5 Fls. 233-236 - Voto no 22.471, da lavra do e. Des. VENÍCIO SALLES, meu i. antecessor nesta C.
Turma Julgadora, j. 27.10.2015.
6 Fls. 242-268.
7 Fls. 279-286.
8 Fls. 293-294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inaplicável, na espécie, a tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do
REsp no 1.643.856/SP, Tema no 976 do regime de recursos repetitivos, em
sentido contrário, uma vez que a presente demanda foi ajuizada com pedidos
LÍQUIDOS , conforme se infere a fls. 45.
Destarte, o resultado daquele julgamento, no sentido da
manutenção da decisão agravada, deve ser ratificado, a fim de reconhecer a
competência do Juízo de 1o grau da 18a Vara Cível do Foro Central da Capital,
para processar e julgar a ação indenizatória.
A ilustrada maioria soube, no entanto, decidir melhormente a
questão.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
F7D595F
6
8
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
F81CC46
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2109252-79.2015.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.